Tribunal: STJ
Processo: 0094524-20.2021.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2199776 - PE (2025/0065602-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA
DO RECIFE LTDA
ADVOGADO
: HORÁCIO NEVES BAPTISTA - PE019929
INTERES.
: J H DA S
REPR. POR
: E F DA S
EMENTA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSAMENTO
SOB
O
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART.
1.037
DO
CPC/2015.
CAUSA-PILOTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA
DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC.
AFASTAMENTO
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial encaminhado à Comissão Gestora de
Precedentes pelo reconhecimento de multiplicidade de
processos com controvérsia idêntica relativa à observância dos
parâmetros mínimos do art. 85, § 8o-A, do CPC na fixação
equitativa dos honorários advocatícios. Após manifestação
favorável da Procuradoria-Geral da República e declaração de
suspeição da Ministra inicialmente relatora, o presente voto
propõe a afetação da matéria à sistemática dos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na fixação
equitativa dos honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar
os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o
limite mínimo de 10% previsto no § 2o do art. 85 do CPC,
aplicando-se o que for maior, nos termos do § 8o-A do mesmo
artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 256-E do RISTJ confere ao relator a competência para
propor a afetação de recurso especial representativo da
controvérsia ao rito dos repetitivos, desde que demonstrados os
requisitos legais e regimentais.
4. A multiplicidade da controvérsia está evidenciada por dezenas
de acórdãos no STJ e centenas no TJPE, além de processos em
trâmite abordando a mesma matéria.
5. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ já reconheceu
Documento eletrônico VDA51023484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 15:54:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e9909da-9041-47d3-afd9-c443ca44a3fe

que, na fixação equitativa dos honorários, deve ser aplicado o
parâmetro mais vantajoso entre os valores da tabela da OAB e o
limite de 10% do § 2o do art. 85 do CPC, conforme decidido no
AgInt na Rcl n. 47.536/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
de
.
5/11/2024
6. Apesar disso, persistem divergências entre as Turmas do
STJ, havendo julgados que reconhecem a natureza meramente
referencial da tabela da OAB, afastando a obrigatoriedade de
sua observância.
7. A instabilidade jurisprudencial e a relevância do tema
justificam a fixação de tese vinculante com base na sistemática
dos repetitivos, para fins de uniformização da interpretação do
art. 85, § 8o-A, do CPC.
8. Presentes os pressupostos do art. 1.036 e seguintes do CPC
/2015 e do art. 256-I do RISTJ, é cabível a afetação do presente
recurso ao rito dos repetitivos, com proposta de suspensão, no
âmbito desta corte e dos Tribunais, dos recursos especiais e
agravos em recursos especiais que versam sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso afetado ao rito dos repetitivos.
10. Determinada a suspensão do processamento, no âmbito
desta corte e dos Tribunais, dos recursos especiais e agravos
em recursos especiais que versam sobre a matéria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos
(RISTJ, art. 257-C), conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para delimitação da seguinte
questão federal: "necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, §
8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa". Por
unanimidade, suspender a tramitação apenas dos recursos especiais e dos agravos em recurso
especial que versem sobre idêntica questão jurídica.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo quanto à afetação.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51023484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 15:54:14
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e9909da-9041-47d3-afd9-c443ca44a3fe

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2199776 - PE (2025/0065602-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA
DO RECIFE LTDA
ADVOGADO
: HORÁCIO NEVES BAPTISTA - PE019929
INTERES.
: J H DA S
REPR. POR
: E F DA S
EMENTA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSAMENTO
SOB
O
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART.
1.037
DO
CPC/2015.
CAUSA-PILOTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA
DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC.
AFASTAMENTO
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA.
AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial encaminhado à Comissão Gestora de
Precedentes pelo reconhecimento de multiplicidade de
processos com controvérsia idêntica relativa à observância dos
parâmetros mínimos do art. 85, § 8o-A, do CPC na fixação
equitativa dos honorários advocatícios. Após manifestação
favorável da Procuradoria-Geral da República e declaração de
suspeição da Ministra inicialmente relatora, o presente voto
propõe a afetação da matéria à sistemática dos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na fixação
equitativa dos honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar
os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o
limite mínimo de 10% previsto no § 2o do art. 85 do CPC,
aplicando-se o que for maior, nos termos do § 8o-A do mesmo
artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 256-E do RISTJ confere ao relator a competência para
propor a afetação de recurso especial representativo da
controvérsia ao rito dos repetitivos, desde que demonstrados os
requisitos legais e regimentais.
4. A multiplicidade da controvérsia está evidenciada por dezenas
de acórdãos no STJ e centenas no TJPE, além de processos em
trâmite abordando a mesma matéria.
5. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ já reconheceu

que, na fixação equitativa dos honorários, deve ser aplicado o
parâmetro mais vantajoso entre os valores da tabela da OAB e o
limite de 10% do § 2o do art. 85 do CPC, conforme decidido no
AgInt na Rcl n. 47.536/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
de
.
5/11/2024
6. Apesar disso, persistem divergências entre as Turmas do
STJ, havendo julgados que reconhecem a natureza meramente
referencial da tabela da OAB, afastando a obrigatoriedade de
sua observância.
7. A instabilidade jurisprudencial e a relevância do tema
justificam a fixação de tese vinculante com base na sistemática
dos repetitivos, para fins de uniformização da interpretação do
art. 85, § 8o-A, do CPC.
8. Presentes os pressupostos do art. 1.036 e seguintes do CPC
/2015 e do art. 256-I do RISTJ, é cabível a afetação do presente
recurso ao rito dos repetitivos, com proposta de suspensão, no
âmbito desta corte e dos Tribunais, dos recursos especiais e
agravos em recursos especiais que versam sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso afetado ao rito dos repetitivos.
10. Determinada a suspensão do processamento, no âmbito
desta corte e dos Tribunais, dos recursos especiais e agravos
em recursos especiais que versam sobre a matéria.
RELATÓRIO
Trata-se de proposta de afetação proveniente do Ministro Presidente da
Comissão Gestora de Precedentes, cujo relatório adoto para fins de compor o
presente voto:

O recurso especial discute a seguinte questão jurídica: necessidade de
observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A,
do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por
apreciação equitativa.
Por meio do despacho de fls. 532-533, a Ministra Nancy Andrighi
reporta a identificação de 9 (nove) processos em trâmite em seu
gabinete que versam sobre a questão acima.
Diante do indício de repetitividade da controvérsia, a Ministra Relatora
encaminhou o presente recurso e o REsp n. 2.135.007/SP, à
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e
Ações Coletivas para "a adoção das providências cabíveis no sentido
de avaliar a conveniência de conduzir a proposta de afetação da
referida matéria ao rito dos repetitivos".
De forma quase concomitante com a iniciativa da Ministra Nancy
Andrighi, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco - TJPE
admitiu como representativos da controvérsia os REsps n. 2.199.761
/PE 2.199.776/PE e 2.199.778/PE, que também versam sobre idêntica
temática.
Assim, foram determinadas a abertura de vista dos autos ao Ministério
Público Federal e a intimação das partes para que se manifestassem
sobre a possível afetação dos referidos recursos ao rito dos

repetitivos. Nestes autos, a Procuradoria-Geral da República se
posiciona favoravelmente à afetação, em parecer assim ementado (fl.
546):
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
QUESTÃO
ASSIM
DELIMITADA:
“NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS MÍNIMOS ESTABELECIDOS
NO ART. 85, § 8o-A, DO CPC QUANDO DA FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA”.
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS SOBRE A MATÉRIA. ADEQUADA
QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA”. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
SOBRE A MATÉRIA. ADEQUADA AFETAÇÃO.
Embora devidamente intimadas, as partes recorrente e recorrida não
se manifestaram nesta etapa processual (fls. 552-553).

Feitas as considerações relativas à recorrência do tema e sua
relevância, o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, com
fundamento no art. 256-D do RISTJ c/c art. 2o da Portaria STJ/GP 59, de 5 de
fevereiro de 2024, determinou "o retorno dos autos ao gabinete da Ministra Nancy
Andrighi com a redistribuição à Sua Excelência."
Recebidos os autos, a Ministra Nancy Andrighi declarou-se suspeita.
VOTO
Como apontado no relatório, a presente controvérsia versa sobre a
"necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-
A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação
equitativa."
Proveniente de percuciente observação da Ministra Nancy Andrighi e da
instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Tribunal de
Justiça de Pernambuco, o tema foi analisado pelo Ministro Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes, que indicou que "a discussão em tela seja alçada ao nível
da sistemática dos recursos repetitivos para que o STJ deixe, na situação específica
dos autos, de funcionar como mais uma instância recursal, atuando como Corte de
Precedentes vocacionada a definir a norma extraível da legislação federal com base
na análise do caso submetido a este Superior Tribunal."
O art. 256-E do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
estabelece:

Compete ao relator do recurso especial representativo da controvérsia,
no prazo máximo de sessenta dias úteis a contar da data de conclusão
do processo, reexaminar a admissibilidade do recurso representativo
da controvérsia a fim de:
I - rejeitar, de forma fundamentada, a indicação do recurso especial
como representativo da controvérsia devido à ausência dos
pressupostos recursais genéricos ou específi cos e ao não
cumprimento dos requisitos regimentais, observado o disposto no art.
256-F deste Regimento; (Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de
2016)

II - propor à Corte Especial ou à Seção a afetação do recurso especial
representativo da controvérsia para julgamento sob o rito dos recursos
repetitivos, nos termos do Código de Processo Civil e da Seção II
deste Capítulo.

No presente feito, observa-se que os recursos selecionados pela corte
estadual e pela Ministra Nancy Andrighi, quanto controvérsia em análise, preenchem
os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, evidenciando sua
cognoscibilidade por esta corte.
De outro lado, os apontamentos realizados pelo Ministro Presidente da
Comissão Gestora de Precedentes indicam a presença dos requisitos de
multiplicidade e identidade de questão de direito impostos pela legislação de
regência para a submissão da questão à sistemática repetitiva, conforme se afere
dos seguintes trechos da decisão que remeteu os autos a esta relatoria na forma do
art. 256-D do RISTJ:

O caráter multiplicador da matéria pode ser constatado por pesquisa
no banco de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no qual
foram localizados, pelo menos, exarados pelas Turmas de todas as
Seções deste Tribunal 30 acórdãos Superior, debatendo o assunto.
Importante mencionar que o Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco, na decisão de admissibilidade dos recursos indicados
como representativos da controvérsia, consignou a identificação de e
de 42 acórdãos em 2025 e de 259 acórdãos em 2024, proferidos por
aquele Tribunal, além de em tramitação na 79 processos sua 2a Vice-
Presidência - que cuida das matérias relacionadas a Direito Público -
abordando a temática em voga.
No tocante ao mérito, a Segunda Seção do STJ já deliberou sobre o
tema e entendeu que, sendo o caso de honorários por equidade,
devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho
Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no §2o do
art. 85, do CPC, aplicando-se o que for maior.

Com efeito, mostra-se indene de dúvidas a existência de multiplicidade
de demandas e atualidade da controvérsia, que continua sendo trazida a esta corte
em razão de interpretações divergentes lançadas pelos Tribunais pátrios.
Especificamente quanto ao tema, a Segunda Seção do STJ já firmou
entendimento no sentido de que, nos casos de fixação de honorários por equidade,
devem ser observados os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB
ou o percentual mínimo de 10% estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC, aplicando-
se aquele que for mais elevado.
Veja-se, no ponto, o teor do acórdão mencionado pelo Ministro
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
N.
182/STJ.
RECLAMAÇÃO

CONSTITUCIONAL. CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAS.
RELAÇÃO
PROCESSUAL
FORMADA.
CABIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PODERES ESPECIAIS.
INDICAÇÃO EXPRESSA DO PROCESSO. EQUIVALÊNCIA. VERBA
HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE. CPC/2015, ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A.
1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
n. 182/STJ).
1.1. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos
relacionados ao mérito da decisão agravada, que demonstrou o
cumprimento, pela autoridade reclamada, da determinação proferida
por este Tribunal Superior nos autos do REsp n. 1.636.704/SP.
2. Quando aperfeiçoada a relação processual nas reclamações
ajuizadas na vigência do CPC/2015, é cabível a condenação da parte
vencida no pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento
no art. 85, caput, da lei processual civil. Precedentes.
2.1. No caso concreto, a parte beneficiária do ato reclamado
compareceu aos autos e ofereceu contestação, aperfeiçoando a
relação jurídica processual (CPC/2015, art. 239, § 1o).
3. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da
parte (art. 214, § 1o, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que
a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados
específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes.
4. A ausência de mandato é irregularidade sanável, com a
possibilidade de se aplicar as disposições contidas nos art. 76, 662, e
932, § ún., do CPC/2015. Precedentes.
4.1. Os agravados regularizaram sua representação processual,
juntando aos autos instrumento de mandato com expressa referência
ao número do processo para o qual o advogado foi incumbido de atuar.
5. Conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC/2015, "[n]as causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
5.1. No caso concreto, o proveito econômico afigura-se imensurável, e
o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos
subsume-se à hipótese de que trata o dispositivo legal, na estrita
aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema Repetitivo n.
1.076.
5.2. O parágrafo 8o-A do art. 85 do CPC/2015 determina que "para fins
de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá
observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou
o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste
artigo, aplicando-se o que for maior".

5.3. Na espécie, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência
foram arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela
de Honorários aprovada pela OAB/SP.
6. O arbitramento de honorários por equidade não exige observância
do limite máximo previsto no § 2o do art. 85 da lei processual.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl n. 47.536/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
. Grifo
29/10/2024
5/11/2024
Acrescido)
Tal precedente, firmado em 2024, vem sendo, contudo, apreciado em
divergência pelas Turmas que compõem a Segunda Seção, conforme se afere,
exemplificativamente, dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83 do STJ, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito e reparação de danos, onde a
fixação dos honorários advocatícios foi realizada com base nos valores
recomendados pela tabela da OAB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na fixação equitativa
de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores
recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Seção do STJ consolidou entendimento de que, em
casos de fixação equitativa de honorários, devem ser observados os
valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10%
estabelecido no § 2o do art. 85, aplicando-se o que for maior, conforme
o art. 85, § 8o-A, do CPC.
4. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a
orientação do STJ. A aplicação da Súmula n. 83 é adequada, pois o
entendimento jurisprudencial está consolidado, não cabendo a revisão
da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação equitativa dos honorários
advocatícios deve observar os valores recomendados pela OAB ou o
limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do art. 85, conforme o art.
2. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ é
85, § 8o-A, do CPC.
adequada quando o entendimento jurisprudencial está consolidado".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl n. 47.536/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
.
29/10/2024
(AgInt no REsp n. 2.122.434/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.
24/3/2025
28/3/2025
Grifo Acrescido)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. 1.
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO. COBRANÇA DE FORMA
ANTECIPADA E DESTACADA DO CONTRATO. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO E DE CLAUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. 2. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA NÃO VINCULANTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto à forma de pagamento da tarifa de
serviço de terceiro demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as
partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
2. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores
estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários
advocatícios, que possui caráter meramente referencial.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
. Grifo Acrescido)
28/4/2025
5/5/2025

Mostra-se necessária, portanto, a estabilização da juriprudência desta
corte através da fixação de precedente de natureza vinculante, apto a orientar a
atuação jurisdicional dos demais tribunais pátrios.
Assim, verificados os requisitos para o conhecimento da matéria
discutida nos recursos e considerando a multiplicidade de recursos especiais que
tratam da mesma questão de direito, entendo cabível a afetação do presente recurso
ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e dos arts.
256-I e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, proponho, ainda, a
suspensão da tramitação
dos recursos especiais e dos agravos em recurso
apenas
especial que versem sobre idêntica questão jurídica no âmbito desta corte e dos
Tribunais.
Isso porque a controvérsia trata de questão relativa a verba alimentar,
de modo que a suspensão dos feitos pode comprometer o recebimento de valores
indispensáveis à manutenção da advocacia brasileira.

Requeiro,
ainda,
autorização
do
colegiado
para
afetar,
monocraticamente, outros recursos representativos da controvérsia, se necessário,
conforme o art. 1.038, § 3o, do CPC/2015.
Diante do exposto,
o presente recurso ao rito dos
voto por afetar
repetitivos, a fim de firmar tese sobre a seguinte questão federal:

necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos
no art. 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários
advocatícios por apreciação equitativa.

Comunique-se o teor da decisão à E. Ministra Presidente e aos E.
Ministros que compõem a Segunda Seção do STJ, bem como aos Presidentes dos
Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios e dos Tribunais
Regionais Federais.
É o voto.

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2199776 - PE (2025/0065602-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA
DO RECIFE LTDA
ADVOGADO
: HORÁCIO NEVES BAPTISTA - PE019929
INTERES.
: J H DA S
REPR. POR
: E F DA S
VOTO
Eminentes colegas, peço vênias ao que entendem o contrário, para discordar da afetação da
assinalada matéria, não obstante tratar-se de recurso especial com origem em Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas julgado pelo eg. Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Compreendo que a afetação, no presente momento, é prematura, bem como que a
competência para o conhecimento e julgamento da matéria é da eg. Corte Especial, por dois
especiais motivos.
Nessa quadra, concluo ser prematura a afetação da assinalada matéria seja pelo número
limitado de precedentes discutindo a questão, seja pela ausência de discussões aprofundadas do
tema, o que pode ser visto pela divergência existente entre os precedentes, conforme relatado
pela decisão de afetação, ou seja pela ausência de discussão acerca da constitucionalidade da
inovação legislativa, em especial, por aprofundar e consolidar a remuneração dos profissionais
da advocacia, conforme a unidade da Federação a que estão ligados.
Já nesse ponto, faço a defesa da competência da eg. Corte Especial do STJ.
Deveras, acaso arguida no julgamento dos recursos afetados a inconstitucionalidade do
regramento legislativo, a competência seria, forçosamente, redirecionada à eg. Sorte Especial.
Em segundo lugar, por razões de economia processual e em face da racionalidade das
funções desempenhadas por este eg. Tribunal Superior, acredito, que a competência deve ser
atribuída à Corte Especial, porquanto o tema perpassa as atribuições das três Seções que
compõem o STJ, tal como foi feito, com sucesso, em diversos outros repetitivos sobre a mesma
controvérsia Jurídica.
Por conseguinte voto, pela desafetação para possibilitar o aprofundamento da discussão.
Acaso vencido nessa primeira proposta, voto pela submissão do tema à competência da Corte
Especial.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0065602-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.199.776 / PE
Números Origem: 00945242020218172001 945242020218172001
Sessão Virtual de 24/09/2025 a 30/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra :
NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Secretário
Bel. Dimas Dias Pinto
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO
RECIFE LTDA
ADVOGADO
: HORÁCIO NEVES BAPTISTA - PE019929
INTERES.
: J H DA S
REPR. POR
: E F DA S
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C), conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para
delimitação da seguinte questão federal: "necessidade de observância dos parâmetros
mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários
advocatícios por apreciação equitativa". Por unanimidade, suspendeu a tramitação apenas
dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que versem sobre idêntica
questão jurídica.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo quanto à afetação.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

C54260515540=230212182@
2025/0065602-3 - REsp 2199776 Petição : 2025/00IJ306-6 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA51022906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 01/10/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: 8540127E-FE5A-4E5E-8882-CF64F023A868